Tribunal: TJMT
Processo: 1034863-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034863-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ENAIZA MARGARETH LAUFER ARAUJO - CPF: 207.700.141-00 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1034863-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1034863-08.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Enaiza Margareth Laufer Araújo.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISPENSA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de tempo de serviço especial cumulada com abono de permanência, para reconhecer a atividade especial exercida por servidora pública e condenar ao pagamento do benefício desde a implementação dos requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento suficiente para comprovação da atividade especial, dispensando o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); (ii) estabelecer se restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos; (iii) determinar o termo inicial do abono de permanência e se depende de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando devidamente preenchido e assinado por profissional habilitado, constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, sendo desnecessária a apresentação autônoma do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

4.

A ausência de impugnação técnica específica quanto ao conteúdo do PPP reforça sua validade probatória para comprovação da atividade especial.

5.

Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos durante o exercício da função, resta caracterizada a atividade especial.

6.

Preenchidos os requisitos para aposentadoria especial, o servidor que permanece em atividade faz jus ao abono de permanência, conforme artigo 40, parágrafo 19, da Constituição Federal.

7.

O direito ao abono de permanência surge com a implementação dos requisitos para aposentadoria e a continuidade no exercício funcional, sendo o requerimento administrativo mera comunicação, e não condição constitutiva do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento suficiente para comprovar a atividade especial, dispensando a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), salvo impugnação técnica específica. O direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a permanência em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 40, parágrafos 4o-C e 19; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Emenda Constitucional n.o 41/2003, artigo 3o, parágrafo 1o; Lei n.o 8.213/1991, artigo 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Pet 10262/RS; STJ, AgInt no AREsp 434635/SP; STF, ARE 954408 (Tema 888); TJ-MT, AC 1013478-54.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1034863-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1034863-08.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Enaiza Margareth Laufer Araújo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Ordinária de Reconhecimento de Tempo de Serviço de Natureza Especial e Direito ao Abono Permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

351119979)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, reconhecendo a atividade especial exercida pela autora entre 15/07/1996 a 24/05/2024, determinando nova análise do processo administrativo de aposentadoria da servidora e condenou o município recorrente ao pagamento do abono de permanência, desde a data em que completou 25 anos de tempo de contribuição especial até implementação do referido benefício na sua folha de pagamento, respeitado o período prescricional, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
351119980
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não seria documento suficiente para comprovar a atividade especial, sendo necessária a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Ademais, salienta que não restou demonstrada a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, asseverando que a sentença violou o princípio da legalidade ao conceder benefício sem previsão legal específica no regime próprio municipal. Subsidiariamente, requer seja fixado o termo inicial do abono de permanência a data da citação ou do ajuizamento da ação.

Contrarrazões
(Id. 351119983): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1034863-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1034863-08.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Enaiza Margareth Laufer Araújo.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente Ação
Ordinária de Reconhecimento de Tempo de Serviço de Natureza Especial e Direito ao Abono Permanência,
ajuizada por Enaiza Margareth Laufer Araújo em face do recorrente, reconhecendo o direito à aposentadoria especial e ao recebimento de abono de permanência.

Da análise dos autos, observa-se que a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, objetiva o reconhecimento de atividade especial exercida com exposição a agentes biológicos nocivos à saúde, bem como o pagamento de abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não é documento suficiente para comprovar a atividade especial, sendo necessária a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Ademais, salienta que não restou demonstrada a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, asseverando que a sentença violou o princípio da legalidade ao conceder benefício sem previsão legal específica no regime próprio municipal. Subsidiariamente, requer seja fixado o termo inicial do abono de permanência a data da citação ou do ajuizamento da ação.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que os documentos apresentados comprovam de forma inequívoca a exposição a agentes biológicos durante toda sua carreira como auxiliar de enfermagem, fazendo jus tanto à aposentadoria especial, quanto ao abono de permanência.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a servidora pública municipal comprovou o exercício de atividade especial com exposição a agentes nocivos à saúde, fazendo jus à aposentadoria especial e ao abono de permanência.

O primeiro argumento do município recorrente refere-se à alegada insuficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovar a atividade especial, sustentando ser necessária a apresentação do LTCAT.

Todavia, essa tese não merece acolhida.

O PPP é documento elaborado com base nos dados existentes no próprio LTCAT, conforme determina a legislação previdenciária. Quando devidamente preenchido e assinado por profissional habilitado, constitui prova idônea da exposição do trabalhador a agentes nocivos.

No caso em análise, o PPP apresentado pela servidora foi emitido pelo próprio Município de Cuiabá-MT, está devidamente assinado por profissional habilitado e demonstra de forma clara a exposição habitual e permanente a agentes biológicos durante o exercício da função de Auxiliar de Enfermagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o PPP dispensa a apresentação autônoma do LTCAT, conforme se verifica no julgamento da Pet 10.262/RS:
"trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)"
.

Sobre o mesmo tema:

“PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) . APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP. 1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP . No mesmo sentido: Pet 10.262/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017 2. No caso concreto, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído" . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 434635 SP 2013/0379954-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado esse mesmo entendimento aos servidores públicos, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO . EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PPP. DISPENSABILIDADE DO LTCAT. ABONO DE PERMANÊNCIA . DIREITO RECONHECIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial formulado por servidor público municipal, sob o fundamento da ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). II. Questão em discussão 2 . O ponto em análise consiste nas seguintes hipóteses: (i) verificar se os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados são documentos idôneos para comprovação da atividade especial com exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação autônoma do LTCAT; (ii) averiguar se o servidor faz jus ao recebimento de abono de permanência, desde a data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial; (iii) analisar a existência de dano moral em decorrência do indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, devidamente assinados por profissional habilitado e baseados em laudo técnico, constituem prova idônea da exposição habitual e permanente do servidor a agentes biológicos nocivos, sendo prescindível a juntada autônoma do LTCAT . 4. Diante da inexistência de legislação municipal específica, é aplicável de forma subsidiária o regime geral da previdência social (RGPS), nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF, sendo exigida a comprovação da exposição a agentes nocivos pelo tempo mínimo de 25 anos, conforme art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/91 . 5. Comprovado o exercício de atividades em condições insalubres por mais de 25 anos, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial desde 24/07/2021. 6. Demonstrado que o servidor optou por permanecer em atividade após a implementação dos requisitos legais, faz jus ao abono de permanência desde então, conforme art . 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF. 7. Inexistente o dano moral, tendo em vista que, à época do requerimento administrativo (2016), não estavam preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria especial, o que afasta o nexo de causalidade com o suposto dano. V . Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) assinados por profissional habilitado e com base em laudo técnico é suficiente para comprovar atividade especial, sendo desnecessária a juntada autônoma de LTCAT . 2. O servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria especial e opta por permanecer em atividade tem direito ao abono de permanência, desde a data da implementação dos requisitos, conforme art. 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10134785420208110041, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2025)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL CUMULADA COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE 33/STF . PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SUFICIÊNCIA. DISPENSA DE LTCAT. INEFICÁCIA DOS EPI PARA AGENTES BIOLÓGICOS . LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível e reexame necessário contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, reconhecendo o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, com concessão de aposentadoria especial, integralidade e paridade de proventos, bem como pagamento de abono de permanência . II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento idôneo para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensando a apresentação do LTCAT; (ii) saber se a utilização de Equipamentos de Proteção Individual afasta o reconhecimento da atividade especial; (iii) saber se os períodos de licença-prêmio devem ser excluídos da contagem do tempo especial; e (iv) saber se a servidora faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos. III . Razões de decidir 3. Na ausência de Lei Complementar Municipal específica, aplica-se ao servidor público, no que couber, o regime do RGPS para fins de aposentadoria especial, conforme a Súmula Vinculante n.o 33 do STF. 4 . O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pelo próprio ente público e subscrito por profissional habilitado, constitui prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo desnecessária a juntada autônoma do LTCAT. 5. A mera disponibilização de EPI não neutraliza integralmente os riscos inerentes aos agentes biológicos, não afastando, por si só, o reconhecimento da atividade especial. 6 . Os períodos de licença-prêmio, por se tratarem de afastamentos legais remunerados, com manutenção do vínculo funcional, devem ser computados como tempo especial. 7. A servidora ingressou no serviço público antes da EC n.o 41/2003 e preencheu os requisitos próprios da aposentadoria especial, fazendo jus à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento das regras da EC n .o 47/2005. 8. Implementados os requisitos para aposentadoria especial e optando a servidora por permanecer em atividade, é devido o pagamento do abono de permanência. IV . Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário. Tese de julgamento: “1 . O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensando a apresentação do LTCAT; 2. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial quando não comprovada a neutralização integral do agente nocivo; 3. Os períodos de licença-prêmio, como afastamentos legais remunerados, integram o tempo especial para fins de aposentadoria; 4. O servidor público que ingressou antes da EC no 41/2003 e preenche os requisitos da aposentadoria especial faz jus à integralidade e à paridade de proventos, bem como ao abono de permanência” .

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10410703420248110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/02/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/03/2026)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, § 4o-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE N. 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N . 8. 213/1991 COMPROVADOS – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT . Precedente STJ (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 16/02/2017).

2. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o-C, da CRFB, até a edição de lei complementar específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF .

3. Nos termos da decisão consignada quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art . 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

(TJ-MT 10018881720198110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)”.

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MÉDICA - ATIVIDADE INSALUBRE - APOSENTADORIA ESPECIAL - SÚMULA VINCULANTE n.o 33 DO STF - APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE - DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Nos termos da Súmula Vinculante n.o 33, do STF, ao servidor público aplicam-se, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica. 2 . A inclusão de novo argumento não suscitado na contestação e não apreciado em primeiro grau configura inovação recursal, sendo o seu conhecimento pelo Tribunal em grau de recurso vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 3. Para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) supre a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ . 4. Sentença mantida, em sede de Reexame. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1037829-28 .2019.8.11.0041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

Portanto, o PPP apresentado é suficiente para comprovar a atividade especial exercida pela servidora.

Assim, restou comprovado que a servidora exerceu atividade especial por mais de 25 anos, preenchendo os requisitos legais para a aposentadoria especial desde 24/05/2024, conforme reconhecido na sentença.

Quanto ao abono de permanência, o artigo 40, § 19, da Constituição Federal estabelece que o servidor que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 888 (ARE 954.408-RG), decidiu que
"É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)"
.

No caso em análise, a servidora comprovou que preencheu os requisitos para aposentadoria especial em 24/05/2024 e optou por permanecer em atividade, fazendo jus ao abono de permanência desde então.

A Emenda Constitucional n.o 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

“
Artigo 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária

até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal”.

Alega o ente municipal que, por se tratar de uma “opção” do servidor, o direito ao abono de permanência somente se concretizaria mediante manifestação formal de vontade.

Tal entendimento, todavia, não encontra respaldo na ordem constitucional, tampouco na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Conforme visto em linhas anteriores, o abono de permanência configura incentivo de natureza pecuniária concedido ao servidor público que, embora tenha preenchido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

A norma constitucional estabelece, de forma expressa, dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício: (i) o implemento das condições para a aposentadoria voluntária; e (ii) a opção do servidor por continuar no serviço público.

A controvérsia, no presente caso, reside na interpretação do termo “opção”. Para o recorrente, trata-se de manifestação formal e expressa, sem a qual o direito pleiteado não pode ser concedido.

Entretanto, a “opção” caracteriza-se como situação fática, revelada pela inequívoca continuidade no exercício das funções públicas após a aquisição do direito à aposentadoria.

Nesse contexto, o requerimento administrativo assume natureza meramente comunicativa, voltado a informar à Administração a condição já consolidada, a fim de viabilizar o início do pagamento da verba. Não se confunde, pois, com o fato gerador do direito.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico no exato momento em que preenchidos os requisitos constitucionais estabelecidos.

Subordinar o nascimento desse direito a um ato administrativo superveniente implicaria inverter a lógica do instituto, impondo ao servidor ônus não previsto pelo legislador constituinte derivado, além de possibilitar que a Administração se beneficie de sua própria inércia ou da eventual desinformação do servidor.

Corretamente, portanto, a sentença recorrida fixou como termo inicial do benefício a data de implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

A permanência do servidor no exercício de suas funções a partir dessa data — circunstância incontroversa — configura sua opção por permanecer em atividade, fazendo surgir, a partir de então, o direito à percepção do abono de permanência.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA . TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o ente público ao pagamento retroativo de abono de permanência no período de fevereiro de 2020 a abril de 2022. A parte autora alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em abril de 2012 e permanecido em atividade até março de 2023, pleiteando o pagamento da verba respectiva. A sentença reconheceu que o direito ao abono nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, fixando o termo inicial em 15 de fevereiro de 2020 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer a natureza jurídica do abono de permanência e a incidência de reflexos e descontos legais sobre a verba devida. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao abono de permanência se constitui no momento em que o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo esta opção caracterizada pela continuidade do serviço, e não pela formulação de requerimento administrativo . O requerimento administrativo constitui mera comunicação à Administração Pública e não representa condição para a constituição do direito ao benefício. A própria Administração reconheceu, por meio de simulação, o implemento dos requisitos pela autora em 15 de fevereiro de 2020, sendo devido o abono desde então até o início do pagamento administrativo. O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob os Temas 424 e 1233 dos recursos repetitivos. Sendo verba remuneratória, o abono de permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (13o salário) . Sobre o montante apurado devem incidir os descontos legais referentes ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária, conforme a legislação vigente em cada competência. Valores já pagos administrativamente a título de abono de permanência devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: O direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a continuidade do exercício funcional, prescindindo de requerimento administrativo. O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória e integra a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Sobre os valores do abono de permanência incidem os descontos legais relativos ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária. Valores pagos administrativamente devem ser compensados do total apurado na fase de execução .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10861305320248110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2025)”.

Portanto, restou comprovado que a autora recorrida permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada). Assim, imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026